Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-22.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008103-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN SILVA - CPF: 007.500.461-55 (RECORRENTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEFENSOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
danos

morais
,
na

qual
o
autor
,
assistido
pela
Defensoria

Pública
,
alegou
que
a

instituição
de
ensino

não

disponibilizou

os

estágios

obrigatórios para conc lusão do curso de Tecnologia

em

Radiologia
,
mesmo

após

ter

finalizado

todas
as
disciplinas

teóricas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
há

nulidade
processual
quando

não
é
oportunizada
à
Defensoria

Pública
,
mediante

int
imação

pessoal
,
a

apresentação
de
impugnação
à
contestação
,
configurando

cerceamento
de
defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
é
prerrogativa

institucional

prevista

expressamente
no
artigo
128,
inciso
I, da Lei
Complementar
nº 80/1994,
representando

garantia
fundamental para o
exercício

pleno
da
defesa

técnica

em
favor dos
hipossuficientes
.

4. No
caso

concreto
,
embora

tenha

constado

na

ata de audiência a concessão de prazo para apresentação de impugnação à contes tação
,
não

foi

expedida

intimação

pessoal

ao

defensor

público
que
representa
o
autor
,
prejudicando
o
exercício
da
defesa

técnica
.

5. A
situação
é
agravada

pelo

fato
de a
sentença
de
improcedência

ter
se
fundamentado
,
também
,
na

ausência
de
impugnação

às

al
egações

apresentadas

na

contestação
pela
parte

reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
origem
.

Tese
de
julgamento
: "
Estando
as
partes

representadas
pela
Defensoria

Pública
no
juizado
es
pecial
cível
, é
necessária

a

intimação

pessoal
do
defensor

público
para
apresentar

impugnação
à
contestação
, sob
pena
de
nulidade
processual
absoluta

por

cerceamento
de
defesa
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar

nº
80/1994, art.
128, I; CPC
, art.

186, § 2º; CPC,
arts
.

276, 277 e 283.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, RI 1078109-25.2023.8.11.0001, Rel.
Aristeu
Dias Batista
Vilella
, Terceira
Turma

Recursal
, j. 14/06/2024; TJMT, RI 1001466-50.2019.8.11.0006, Rel. Lucia
Peruffo
,
Turma

Recur
sal

Única
, j. 19/10/2020; TJMT, RI 1000715-40.2022.8.11.0012, Rel.
Hildebrando
da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008103-22.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JONATHAN SILVA

Recorrente
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JONATHAN SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Noticiou
que: a)
firmou

vínculo
com a
instituição

requerida
para
realizar
o
curso
de
Graduação

em

Tecnologia

em

Radiologia
e,
por

finalizar

todas
as
disciplinas

teóricas

prevista
s
no
curso
,
aguardava
a
liberação
dos
estágios
,
requisito

necessário
para a
colação
de
grau
. N
o
entanto
,
até
a
presente
data
não

foi

disponibilizada

qualquer

oportunidade
para
realização
dos
estágios
,
razão
pela
qual

entrou

em

contato

diversas

vezes
com a
faculdade
, mas
sem

obter

resposta
,
bem

como

não

conseguiu

realizar o estágio no município de Aré napolis /MT

em

razão
de a
instituição
de
ensino

não

ter

efetu
ado
o
cadastro

necessário
.
Requereu

seja

determinado
à
parte

requerida
que
disponibilize

os

estágio
s
,
assim

como

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
d
a parte
reclamada
,
pois

foi

evidenciado

por

ela
que
informou

ao

reclamante
que as
disciplinas
de
estágio

se encontravam

disponíveis

ao

reclamante
para
matrícula
,
contudo
,
este

não
se
matriculou

nelas
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
houve

violação
do
contraditório
e
ampla

de
fesa
,
pois

não

foi

oportunizada

manifestação

quanto
à
contestação

apresentada
pela
requerida
; b)
procurou
a
instituição
para
realizar
o
estágio
,
preencheu

toda
a
documentação

exigida
,
mas
não

obteve

retorno
; c)
procedeu
com a
abertura
de
diversas

reclamaçõ
es
para
iniciar
o
estágio
, o
qual
, no
entanto
,
não

foi

disponibilizado
pela
parte

reclamada
; e d)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
falha

na

prestação
de
serviços
.
Requereu
o
acolhimento
da
nulidade

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

pr
ocedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Deve

ser

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(
art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

Estando
as
partes

representadas
pela
Defensoria

Pública
no
juizado
especial
cível
,
caso

compareçam

à

aud
iência
de
conciliação

sem
a
presença
do
respectivo

defensor
, é
necessária

a

intimação

pessoal

deste
para
apresentar

contestação
à
inicial

ou

impugnação
à
contestação
.
Trata
-se de
prerrogativa

institucional
,
prevista

expressamente
no
artigo
128,
inciso
I, d
a Lei
Complementar
nº 80/1994, e
representa

garantia
fundamental para o
exercício

pleno
da
defesa

técnica

em
favor dos
hipossuficientes
.

Assim
,
a

ausência
de
intimação

pessoal
do
defensor

público

configura

nulidade
processual
absoluta
,
em razão do

cercea mento de defesa que compromete a validade da sentença

proferida
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS.

PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEFENSOR. ART. 186, § 2
.º
, CPC E
ART.
128, I, DA LC.

N.º
80 /94. INEXISTENCIA DE INTIMAÇAO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇAO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
é
uma

p
rerrogativa

funcional
,
expressamente

prevista

em
lei (
artigo
128,
inciso
I, da Lei
Complementar
n. 80 /1994).2.
Demonstrada
à
ausência
de
intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
, para
apresentação
de
impugnação
a
contestação
, e
comprovado
que
o

órgão

esta
va

habilitado
no
feito

desde
a
distribuição
, a
sentença

deve

ser

anulada
para que
seja

ofertada
a
parte

autora a possibilidade de impugnar a contestação e manifestar -se sobre as provas que pretende

produzir
.(...) (N.U 1078109-25.2023.8.11.0001, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/06/2024,
publicado
no DJE 14/06/2024)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– JULGAMENTO ANTECIPADO INVIÁEL –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
, se a
Defensoria

Pública
a
não

foi

intimada
para
apresentar

impugnação
.
Nulidade
da
sentença
para
intimar
a
Defensoria

Pública
para
apresentar

impugnação
à
contestação
.

Recurso

provido
.
(N.U 1001466-50.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Ún
ica
,
Julgado

em
19/10/2020,
publicado
no DJE 19/10/2020)

Em

sentido

contrário
,
não

há
que se
falar

em

nulidade

quando
o
defensor

público

comparece

ao

ato

solene
e dele
sai

devidamente

intimado
para
apresentar
a
respectiva

peça
processual.

Assim

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SAIU DEVIDAMENTE INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA APRESENTAR MEMORIAIS.
RECURSO CON
HECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Em

respeito

ao

contraditório
,
a

intimação
das
partes
e de
seus

procuradores
para a
realização
dos
atos

processuais
é
condição

essencial
de
validade
.
Inexiste

nulidade

quando
o
defensor

público

comparece

ao

ato

solene
de
audiência
d
e
instrução
e dele
sai

devidamente

intimado
para
apresentar

memoriais

finais
,
sendo

desnecessária
nova
intimação

pessoal
. (...)(N.U 1000715-40.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/10/20
24,
publicado
no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEITADA (...) 1.
Não

há
que se
falar

em

qualquer

nulidade
de
intimação

ou

necessidade
de
intimação

pe
ssoal
da
Defensória

Pública
,
quando
a
Defensora

comparece

ao

ato

solene
de
audiência
e
em

tal

ato

ocorre
a
devida

intimação
.
Rejeito

tal

preliminar
. (...) (N.U 1037542-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
12/07/2023,
publicado
no DJE 12/07/2023)

No
caso
dos autos, o
reclamante

está

assistido
pela
defensoria

pública

desde
o
ajuizamento
da
ação
, mas
a
audiência
de
conciliação

se realizou
sem
a
presença
do
defensor

pú
blico
(ID 304694855)
.

Desse modo,
e
mbora

tenha

constado

na

ata de audiência a concessão do prazo de cinco

dias

para o autor apresentar

impugnação
à
contestação
,
não

foi

expedida

intimação

pessoal

ao

defensor

público
, o que
claramente

prejudicou
o
exercício
da
defesa

técnica

em
favor da
parte

assistida
.

A
referida

situação
é
agravada

pelo

fato
de a
sentença
de
improcedência

ter
se
fundamentado
,
também
,
na

ausência
de
impugnação
das
alegações

apresentadas

na

contestação
pela
parte

reclamada
.

Assim
,
impõe-se o acolhime nto da preliminar de nulidade
,
ante a
ausência
de
intimação

pessoal
da
defensoria

pública
,
devendo

os
autos
retornarem
à
origem

para ser

oportunizada
a
impugnação
à
contestação
,
assim

como
a
manifestação

sobre
eventual
produção
d
e
provas
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual,
com a
intimação

pessoal
do
defensor

púb
lico
para
apresentar

impugnação
à
contestação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hi
ldebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025